Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-50.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-50.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: SUELI PASSOS GUARIROBA AMORIM

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Contratação irregular sem concurso público. Nulidade do vínculo. Direito ao recebimento de salários, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS. Correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC (EC 113/2021). Honorários advocatícios fixados em liquidação de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que, em ação de cobrança, declarou nulo o contrato firmado com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento de salários referentes a setembro a dezembro de 2020, 13º salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, além do recolhimento do FGTS relativo ao período trabalhado entre 2016 a 2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a contratação da parte autora pelo Município se enquadrava como contratação temporária, capaz de afastar o direito às verbas salariais e indenizatórias pleiteadas; (ii) se há direito ao pagamento de salários, férias proporcionais, 13º salário e FGTS, diante da nulidade do contrato por ausência de concurso público; (iii) se houve comprovação do pagamento dos salários referentes a setembro a dezembro de 2020; (iv) quais os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; (v) se os honorários advocatícios devem ser fixados desde já ou em fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado foi nulo, por não se enquadrar em hipótese de contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, sendo devida, entretanto, a contraprestação pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
4. Restou comprovado o labor da parte autora no período reclamado, sem a demonstração, pelo Município, de pagamento dos salários atrasados, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).
5. O trabalhador contratado irregularmente tem direito ao recebimento dos salários, 13º, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e aos depósitos do FGTS, conforme STF, RE 705.140/RS (Tema 551) e Súmula 466 do STJ.
6. Os salários de setembro a dezembro de 2020 não foram comprovadamente pagos, ônus que cabia ao demandado.

7. A prescrição quinquenal incide sobre as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32).
8. Os juros de mora e a correção monetária devem observar, até 08/12/2021, a disciplina fixada pelo STF no RE 870.947/SE (IPCA-E e juros da poupança) e, a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com modificação de ofício apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, a partir da EC 113/2021, e postergar a fixação do percentual de honorários para a fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 551 RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.